Tribunal: TJMT
Processo: 1041183-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041183-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE - CPF: 002.441.281-38 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGANTE), ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE - CPF: 002.441.281-38 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA - PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA - INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO - DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE, em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Na origem, a instituição bancaria requerente propôs ação de execução de título extrajudicial.

Após inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens do credor, a instituição bancaria foi intimada para dar prosseguimento aos autos.

Como não houve manifestação no prazo apontado, o Juiz de piso extinguiu os autos por abandono.

Ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Após analise dos autos, a Egrégia 2a Câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferiu acordão conformando a sentença, e negando provimento a ambos os recursos.

Inconformado, ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) o acordão é omisso, uma vez que e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu; (ii) que a Desistência e Renúncia são expressões sinônimas, ambas se referem à abdicação de algo, contudo, sob a ótica processualista, tratam-se de conceitos distintos e com efeitos igualmente diferentes; (iii) com tais argumentos requereu o acolhimento dos Embargos para condenar a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões purgando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE, em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., contra acordão, que supostamente omissão, deixou reconhecer a existência de honorários advocatícios.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Assim, é evidente que não existem erros a serem sanados já que tais temas foram devidamente constados no julgamento da apelação:

“Ainda, quanto à alegação da necessidade do pagamento de honorários advocatícios, frente à desistência dou renuncia da instituição bancária.

Analisando detidamente os autos, diversamente do alegado pelo advogado da parte executada, o processo não foi extinto por desistência ou renúncia.

Ademais, mesmo que fosse o caso de desistência ou renuncia, o STJ já decidiu em casos idênticos, que não cabível a incidência de honorários advocatícios.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).

2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

4. Recurso especial não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.675.741 – PR, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 11 DE JUNHO DE 2019).

Ademais, quem deu causa a ação foi à parte executada de deixou de pagar suas obrigações, razão pela qual impossível à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023